Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723795-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DINART ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal em face de Acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, condenando o ente federativo, com seguinte fundamento: “3 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 21988415 - 21988417), no período de 09/03/2018 a 10/03/2020, de forma que, consoante o novel entendimento da Turma o servidor tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. 4 – Compensação de verbas. Não se mostra possível realizar a compensação, postulada pelo réu, de valores recebidos sob a rubrica de Gratificação de Serviço Voluntário e Auxílio-fardamento. O ressarcimento ao erário deve ser precedido de procedimento administrativo ou processo judicial em que se identifique o pagamento indevido. No caso, não há elementos no processo que demonstrem a indevida percepção das verbas pelo militar durante o período de designação para o serviço ativo. Ademais, tratam-se de verbas de natureza alimentar (Art. 1o, inciso III, alínea “c” c/c art. 3o inciso VIII e artigo 2o, inciso I alínea “d”, todos da Lei Federal 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do DF), de modo que são irrepetíveis quando recebidas de boa-fé pelo servidor. 5 – Valor da condenação. O autor não trouxe planilha com o valor devido. Adota-se, pois, a soma apresentada pelo réu em planilha de ID 21988424 – PAG 1-2, de R$ 63.091,22, devendo incidir correção monetária a partir de 30/07/2020, data da planilha, e juros de mora a partir da citação.” Houve determinação da suspensão do feito, nos seguintes termos: “Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado.” É o breve relatório. Decido. A matéria foi pacificada no âmbito da TUJ, conforme IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 que fixou a seguinte tese: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.” Por tais razões, levanto o sobrestamento e determino que sejam os autos remetidos ao relator da causa, Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, ou a quem couber, em substituição, para rejulgamento da matéria, na forma do art. 985, I do CPC, ora aplicado por analogia, ante a ausência de subsunção integral da hipótese fático-processual dos autos à regra do art. 66 do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal